Tribunal: TJDFT
Processo: 0000859-10.2020.8.07.0013
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL Análogo ao crime DE ROUBO qualificado. RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERENCIA. COVID-19. AUTORIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO.

Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, quando inalterada a situação que o levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. Assim, e não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, nos termos do artigo 215 do ECA, inviável a concessão do efeito suspensivo.

Não há falar em nulidade do feito, ante a realização de audiência por meio de videoconferência, pois não houve qualquer prejuízo à defesa, que teve contato prévio com o réu, além de o magistrado ter acompanhado em tempo real os depoimentos prestados e as expressões corporais dos envolvidos. A realização de audiências por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedente do STJ, admitindo, na esfera da infância e da juventude, a realização de audiência por videoconferência (HC 580.480/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Preliminar rejeitada.

Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado, em especial pelos depoimentos da vítima, que reconheceu o adolescente com absoluta certeza, e da testemunha policial que apreendeu o infrator com a arma utilizada no assalto e o aparelho celular da vítima minutos após o ato infracional.

A concreta gravidade do ato infracional, as condições pessoais do menor, com passagem anterior pela Vara da Infância e do Adolescente, já tendo sido aplicada a medida de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, determinam, no mínimo, a imposição de medida socioeducativa de semiliberdade por tempo indeterminado, não superior a três anos, porque as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para retirá-lo da seara infracional.

Apelo desprovido.